Tribunal: TJPA
Processo: 0800802-98.2022.8.14.0075
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão julgador: MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10311 - Irredutibilidade de Vencimentos
Data de julgamento: 2025-09-29

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0800802-98.2022.8.14.0075

APELANTE: MUNICIPIO DE PORTO DE MOZ

APELADO: KEYLA MARIA SOUTO TENORIO

RELATOR(A):
Desembargador MAIRTON MARQUES CARNEIRO

EMENTA

Ementa
: DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECURSO DE APELAÇÃO. SERVIDORA PÚBLICA MUNICIPAL. ADICIONAL POR TEMPO DE SERVIÇO. REVOGAÇÃO DE LEI LOCAL. IRREDUTIBILIDADE DE VENCIMENTOS. DISTINÇÃO ENTRE REGIME JURÍDICO E REMUNERAÇÃO CONSOLIDADA. EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

Embargos de Declaração opostos pelo Município de Porto de Moz contra acórdão da 2ª Turma de Direito Público que, ao negar provimento a agravo interno, manteve decisão monocrática favorável à servidora Keila Maria Souto Tenório, assegurando a manutenção dos percentuais incorporados a título de Adicional por Tempo de Serviço (ATS), mesmo após a revogação da Lei Municipal nº 109/2010 pela Lei Municipal nº 920/2017. O Município alega omissões e contradições na decisão colegiada, sustentando afronta à jurisprudência do STF, especialmente à ADPF nº 495/PI, por suposta admissão de direito adquirido à forma de cálculo da vantagem extinta.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão:
(i) verificar se o acórdão embargado incorreu em omissão ou contradição ao assegurar a manutenção dos percentuais incorporados a título de ATS;
(ii) avaliar se a decisão contrariou entendimento firmado pelo STF na ADPF nº 495/PI ao reconhecer, indevidamente, direito adquirido à forma de cálculo da vantagem funcional.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Os embargos de declaração se destinam a sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material, não sendo meio próprio para rediscutir o mérito da causa (CPC, art. 1.022).

A decisão embargada distingue corretamente a vedação a direito adquirido à forma de cálculo (regime jurídico) da proteção constitucional ao valor remuneratório já incorporado, com fundamento no art. 37, XV, da CF/1988.

O acórdão impugnado afirma que os percentuais de ATS adquiridos sob a égide da lei revogada (triênios de 5%) integram a remuneração do servidor e não podem ser reduzidos por norma superveniente, sem reconhecer direito adquirido ao regime jurídico.

A técnica decisória adota a preservação do quantum consolidado para o passado, com aplicação prospectiva da nova regra legal (quinquênios previstos na Lei nº 920/2017) para os períodos aquisitivos futuros, em conformidade com os Temas 24 e 41 da repercussão geral e com a ADPF nº 495/PI.

Inexistente omissão ou contradição, pois o acórdão fundamenta-se expressamente na jurisprudência vinculante do STF, não havendo afronta à decisão proferida na ADPF nº 495/PI.

O pedido de efeito suspensivo é indeferido por ausência de demonstração de risco de dano grave ou de difícil reparação, conforme exige o art. 1.026, § 1º, do CPC.

Igualmente, não se verifica vício que autorize a atribuição de efeitos modificativos, sendo incabível a rediscussão do mérito por meio de embargos declaratórios.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento
:

A irredutibilidade de vencimentos (CF/1988, art. 37, XV) protege os valores já incorporados à remuneração do servidor público, não se confundindo com direito adquirido à forma de cálculo da vantagem extinta por lei superveniente.

É legítima a manutenção dos percentuais já integrados à remuneração, com observância da nova legislação apenas para os períodos aquisitivos futuros.

O acórdão que aplica essa distinção está em conformidade com os entendimentos firmados pelo STF nos Temas 24 e 41 da repercussão geral e na ADPF nº 495/PI.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 37, XV; CPC, arts. 1.022 e 1.026, §§ 1º e 2º.

Jurisprudência relevante citada
: STF, ADPF nº 495/PI, Rel. Min. Cármen Lúcia, Pleno, j. 09.05.2023; STF, Tema 24, Rel. Min. Gilmar Mendes, j. 20.06.2007; STF, Tema 41, Rel. Min. Joaquim Barbosa, j. 19.12.2008.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam Excelentíssimos Senhores Desembargadores, que integram a Segunda Turma de Direito Público deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em
CONHECER DO RECURSO
e
NEGAR-LHE PROVIMENTO
, nos termos do voto do Excelentíssimo Senhor Desembargador - Relator Mairton Marques Carneiro.

Esta Sessão foi presidida
pelo Des. José Maria Teixeira do Rosário.

Belém/PA
, data da assinatura digital.

Des.
MAIRTON
MARQUES
CARNEIRO

Relator

RELATÓRIO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECURSO DE APELAÇÃO Nº.
0800802-98.2022.8.14.0075
.

EMBARGANTE:
MUNICÍPIO DE PORTO DE MOZ.

EMBARGADO:
KEYLA MARIA SOUTO TENÓRIO.

RELATOR: DES. MAIRTON MARQUES CARNEIRO.

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO.

RELATÓRIO

Trata-se de Embargos de Declaração opostos pelo Município de Porto de Moz, nos autos do processo nº 0800802-98.2022.8.14.0075, em face de Keyla Maria Souto Tenório.

O embargante aponta contradições e omissões no acórdão de ID nº 26218897, proferido pela 2ª Turma de Direito Público deste Tribunal, que, à unanimidade, negou provimento ao agravo interno interposto pelo Município, mantendo a decisão monocrática que preservara o pagamento do Adicional por Tempo de Serviço (ATS) da servidora embargada, sob o fundamento da irredutibilidade de vencimentos.

A controvérsia decorre da revogação da Lei Municipal nº 109/2010 pela Lei Municipal nº 920/2017, que alterou a forma de cálculo do ATS, reduzindo os percentuais já incorporados. O acórdão recorrido entendeu que a redução caracterizaria decesso remuneratório, afrontando o art. 37, XV, da CF/88, de modo a assegurar a manutenção do percentual previsto na legislação anterior.

O Município, por sua vez, sustenta que o acórdão embargado afronta a ADPF nº 495/PI, julgada procedente pelo STF sob a relatoria da Ministra Cármen Lúcia, em decisão de 09.05.2023, na qual se firmou entendimento de que não há direito adquirido à forma de cálculo do adicional por tempo de serviço, cabendo apenas a preservação da irredutibilidade remuneratória. Aduz, assim, que a decisão colegiada reconheceu indevidamente um direito adquirido a regime jurídico, em desacordo com a orientação vinculante da Corte Suprema.

O embargante acrescenta que a manutenção da decisão implicaria severos impactos financeiros ao Município, que conta com mais de mil professores, gerando risco de atraso no pagamento de remunerações futuras. Requer, por isso, o acolhimento dos embargos, com efeitos modificativos, para sanar as contradições apontadas e adequar o acórdão à jurisprudência do STF.

Por fim, pleiteia que sejam atribuídos efeitos suspensivo, modificativo e interruptivo ao recurso, bem como, subsidiariamente, que não seja aplicada a multa prevista no art. 1.026, §2º, do CPC, em razão do notório propósito de prequestionamento, conforme a Súmula 98 do STJ.

Não foram apresentadas contrarrazões ao recurso.

É o relatório.

VOTO

VOTO.

Presentes os pressupostos processuais de admissibilidade, conheço dos embargos de declaração, que foram opostos de forma tempestiva, com fundamento no art. 1.022 do CPC.

Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito da causa, destinando-se a esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão ou corrigir erro material (CPC, art. 1.022). Efeito modificativo é excepcional, apenas quando o saneamento do vício implicar, de modo necessário, alteração do resultado do julgamento.

Ao rever o acordão embargado, observo que o mesmo foi categórico ao distinguir duas ordens de proteção: a inexistência de direito adquirido a regime jurídico ou à forma de composição remuneratória e
a garantia de irredutibilidade do montante global já incorporado à remuneração do servidor.

Nesse trilho, a decisão embargada não” afirmou direito adquirido à “forma de cálculo”. O que se assentou foi que os percentuais efetivamente integrados à remuneração do servidor sob a lei pretérita (triênios de 5%) não podem ser reduzidos por ato normativo superveniente, porquanto a irredutibilidade do art. 37, XV, da Constituição protege o valor global da remuneração. Quanto aos períodos aquisitivos futuros, firmou-se que devem seguir a Lei nº 920/2017 (quinquênios), consoante orientação do STF nos Temas 24 e 41 (ausência de direito a regime; preservação da irredutibilidade). Esse exato raciocínio consta da decisão embargada.

Inexiste, pois, contradição interna: a técnica decisória adotada é de preservação do quantum já consolidado (para trás) e de prosseguimento sob o novo critério legal (para frente). Não há dois regimes simultâneos sobre o mesmo período, mas proteção constitucional do acréscimo incorporado versus aplicação prospectiva da norma superveniente.

É importante ressaltar que a ADPF 495/PI, em que o STF reputou inconstitucional o reconhecimento de direito adquirido à forma de cálculo de adicional por tempo de serviço vinculado ao valor atual da remuneração, não foi contrariada. Ao revés, o acórdão embargado acolheu a distinção consagrada pelo Supremo: não há direito adquirido a regime jurídico, mas subsiste a irredutibilidade de vencimentos. Ao resguardar o percentual já incorporado e determinar que os novos incrementos sigam a Lei nº 920/2017, a decisão embargada harmoniza-se com a ADPF 495/PI e com os Temas 24 e 41.

Segue o julgado:

EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NA ARGUIÇÃO DE DESCUMPRIMENTO DE PRECEITO FUNDAMENTAL. CONSTITUCIONAL. ADMINISTRATIVO. DIREITO ADQUIRIDO À FORMA DE CÁLCULO DE ADICIONAL POR TEMPO DE SERVIÇO CONCEDIDO A SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL . INEXISTÊNCIA DE OUTRO MEIO RÁPIDO, SEGURO, ABRANGENTE E DEFINITIVO CAPAZ DE IMPUGNAR AS DECISÕES DESCUMPRIDORAS DE PRECEITOS FUNDAMENTAIS. REQUISITO DA SUBSIDIARIEDADE PREENCHIDO. PRECEDENTES. RECONSIDERAÇÃO DA DECISÃO AGRAVADA . PREJUÍZO DO AGRAVO REGIMENTAL. AÇÃO CONHECIDA. MÉRITO: OFENSA AO CAPUT DO ART. 2º, INC . XXXVI DO ART. 5º E XV DO ART. 37 DA CONSTITUIÇÃO DA REPUBLICA. SERVIDOR PÚBLICO . INEXISTÊNCIA DE DIREITO ADQUIRIDO A REGIME JURÍDICO. IRREDUTIBILIDADE REMUNERATÓRIA. ARGUIÇÃO JULGADA PROCEDENTE. 1 . O § 1º do art. 4º da Lei n. 9.882/1999 não exige o ajuizamento da arguição de descumprimento de preceito fundamental somente quando esgotados todos os meios admitidos na lei processual para afastar a lesão no âmbito judicial . Há de se entender por preenchido o requisito da subsidiariedade quando não há outro meio eficaz, entendida a solução rápida, segura, abrangente e definitiva capaz de impugnar as decisões descumpridoras de preceitos fundamentais. Precedentes. Decisão agravada reconsiderada, prejudicado o agravo regimental interposto. Ação conhecida . 2. O servidor público não dispõe de direito adquirido à alteração da forma pela qual será concedida eventual vantagem funcional, sendo-lhe assegurada, no entanto, a garantia da irredutibilidade remuneratória. Precedentes. 3 . As decisões judiciais impugnadas ultrapassam a esfera de proteção constitucional da irredutibilidade salarial para reconhecer aos servidores públicos piauienses o direito adquirido ao regime legal anterior de pagamento do adicional por tempo de serviço. 4. Julgo procedente a presente arguição de descumprimento de preceito fundamental para declarar a inconstitucionalidade das decisões do Poder Judiciário do Piauí que reconheceram o direito adquirido à forma de cálculo do adicional por tempo de serviço dos servidores públicos estaduais vinculado ao valor atual da remuneração. (STF - ADPF: 495 PI, Relator.: Min . CÁRMEN LÚCIA, Data de Julgamento: 09/05/2023, Tribunal Pleno, Data de Publicação: PROCESSO ELETRÔNICO DJe-s/n DIVULG 17-05-2023 PUBLIC 18-05-2023)

A decisão embargada observou a jurisprudência vinculante do STF (Temas 24 e 41) e aplicou-a ao caso, com fundamentação suficiente (CPC, art. 489, § 1º), demonstrando a aderência fático-jurídica do precedente ao contexto dos autos (alteração legislativa superveniente com decesso remuneratório concreto se suprimida a parcela já incorporada). Ausente, pois, a omissão.

O efeito suspensivo aos embargos (CPC, art. 1.026, § 1º) reclama demonstração específica de risco de dano grave ou de difícil reparação, inexistente na espécie: o Município limita-se a aduzir genericamente eventuais reflexos financeiros. Indefiro.

Quanto ao efeito modificativo, ausentes vícios sanáveis com potencial de alterar o resultado, a pretensão do embargante traduz rediscussão de mérito, incabível na via eleita. Rejeito.

Ante o exposto, CONHEÇO
dos
Embargos de Declaração
e, no mérito,
OS REJEITO
, mantendo integralmente o acordão embargado.

É como voto.

Publique-se. Intimem-se.

Belém/PA, data da assinatura digital.

Des. Mairton Marques Carneiro

Relator

Belém, 06/10/2025